Tribunal: STF
Processo: Rcl 77208
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Neusa de Jesus Alves Afonso em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo - TRF da 3ª Região que negou provimento ao recurso inominado interposto com objetivo de se reconhecer a inexigibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e sobre o terço de férias da remuneração da parte autora.



    A reclamante informa que é servidora pública municipal, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regida por ESTATUTO, razão pela qual ajuizou ação ordinária em face da União postulando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e do terço constitucional de férias, com fundamento no Tema nº 163 da repercussão geral.



    Narra que o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, o que ensejou a interposição de recurso inominado, o qual foi desprovido pelo Juízo reclamado.



    No mérito, alega que a decisão reclamada ignorou a tese fixada no julgamento do Tema nº 163 da repercussão geral que, ao definir a natureza indenizatória das verbas, afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas referentes ao terço constitucional de férias e ao adicional de insalubridade.



    Assevera que a reclamante é servidora pública da Administração Direta, regida por estatuto, de modo que nada impede a aplicação do entendimento proferido no Tema nº 163/RG.



    Por fim, destaca que 



    “A decisão impugnada se fundamentou no Tema 985 do STF, que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No entanto, tal tema ainda não foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estando pendente de decisão final. 



    A utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais. A aplicação do Tema 985, sem que haja decisão final do Supremo, compromete a coerência do sistema jurídico e viola o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 4)



    Requer que seja



    i) concedida medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, e no art. 158 do Regimento Interno do STF, para se ordenar a suspensão imediata da tramitação do processo de autos n. 5004710- 27.2023.4.03.6345; 



    ii) ouvida a autoridade reclamada, para que preste informações no prazo legal; 



    iii) ouvida a Procuradoria-Geral da República. 



    iv) No mérito, seja confirmada a medida liminar concedida e julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral. 



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 



    É o relatório. 



    Decido.



    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da decisão proferida no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.



    No caso dos autos, observo que não houve o esgotamento das vias ordinárias. 



    De fato, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    No caso, a reclamante aponta como ato reclamado acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo - TRF da 3ª Região, proferido nos autos do processo nº 5000512-10.2024.4.03.6345, datada de 5 de fevereiro de 2025. A consulta aos autos no sítio eletrônico do TRF 3 revelou que não houve a interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 163 da sistemática da repercussão geral.



    Ademais, ainda que superado o requisito do esgotamento de instância, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Isso porque o Tema 163 - em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público -, suscitado pela reclamante, aplica-se tão somente aos servidores públicos regidos por regime próprio de previdência social, não incidindo nas controvérsias atinentes a base de cálculo da contribuição previdenciária regidas pelas regras do RGPS.



    Da leitura da exordial (e-doc. 1, p. 2) e dos fundamentos do acórdão reclamado (e-doc. 10), verifica-se que a reclamante é vinculada ao RGPS.



    Nesses termos, não vislumbro teratologia ou mesmo usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido: Rcl 49.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2021; Rcl 49.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.9.2021, Rcl 48.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.8.2021 e Rcl 48.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.8.2021; Rcl nº 49.436/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/21.



    Sobreleva ressaltar que é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da natureza jurídica ou da habitualidade da verba, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal (Tema 1100 da repercussão geral).



    Da mesma forma é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da definição da natureza jurídica de parcelas, para fins de inclusão na cota da contribuição previdenciária devida pelo empregado, conforme definido no Tema 908 (RE nº 892.238-RG).



    Cumpre destacar, por fim, que a decisão reclamada não abordou a matéria versada no Tema nº 985 da repercussão geral, RE nº 1.072.485/PR, e tampouco caberia, haja vista tratar sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 



    Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente